Tribunal: TJMT
Processo: 0011230-96.2013.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011230-96.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0007-20 (EMBARGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (REPRESENTANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PROVA PERICIAL REQUERIDA APÓS A FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS (TESTEMUNHAIS) – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROMOÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA, ALÉM DO PRÓPRIO CHEQUE PRESCRITO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 700, I, DO CPC E DA SÚMULA N. 299 DO STJ - PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida, sobretudo quando a perícia foi requerida após a fase de especificação de provas, o que constitui a preclusão.

Não havendo nulidade no título que embasa a ação monitória, no caso, o cheque prescrito, descabida a pretensão de desqualifica-lo sob a alegação de necessidade de demais provas documentais atestado a relação negocial, eis que não é necessária a prova da “causa debendi”.

Em sendo fixada a verba honorária dentro dos parâmetros legais, do artigo 85 do CPC, descabido é o pedido de minoração dos honorários advocatícios.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA SERRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0011230-96.2013.8.11.0003
, interposto em desfavor de

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA,
ora Embargada.

Em síntese, a Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, eis que ausente a preclusão do direito de produzir provas e, ainda, acerca do cerceamento de defesa, pois o ônus da prova não foi analisado.

Dispõe que, na apresentação dos Embargos Monitórios, (fls. 28/32), a Embargante requereu a produção de perícia grafotécnica, tendo em vista que não reconheceu a assinatura aportada no título apresentado.

Afirma que o desrespeito ao direito da produção da prova implica em cerceamento de defesa, pois se trata de direito fundamental assegurado constitucionalmente, sendo de extrema importância ao direito processual para o esclarecimento dos fatos, possibilitando a formação da convicção dos julgadores sobre as arguições lançadas, à luz do artigo 371 do CPC.

Requer o recebimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, para o fim de sanar as omissões e contradições constantes do acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA SERRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0011230-96.2013.8.11.0003
, interposto em desfavor de

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA,
ora Embargada,

sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – PROVA PERICIAL REQUERIDA APÓS A FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO – DESNECESSIDADE DE DEMAIS PROVAS (TESTEMUNHAIS) – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROMOÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA, ALÉM DO PRÓPRIO CHEQUE PRESCRITO – DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 700, I, DO CPC E DA SÚMULA N. 299 DO STJ - PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida, sobretudo quando a perícia foi requerida após a fase de especificação de provas, o que constitui a preclusão.

Não havendo nulidade no título que embasa a ação monitória, no caso, o cheque prescrito, descabida a pretensão de desqualifica-lo sob a alegação de necessidade de demais provas documentais atestado a relação negocial, eis que não é necessária a prova da “causa debendi”.

Em sendo fixada a verba honorária dentro dos parâmetros legais, do artigo 85 do CPC, descabido é o pedido de minoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se tanto a preclusão quanto a desnecessidade de prova pericial, nos seguintes termos:

“(...)
VOTO – PRELIMIAR ARGUIDA PELOS RECORRENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Defende os Apelantes que houve cerceamento de defesa causado pelo julgamento antecipado da lide, pois seria necessária a produção prova pericial para
aferir a autenticidade da assinatura aposta na cártula, objeto da ação monitória, e, ainda, pela necessidade das provas testemunhais requeridas.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que a pretensão deduzida pelos Apelantes não merece guarida, tanto porque a questão referente à autenticidade do cheque não fora aventada oportunamente, ou seja, por ocasião da especificação das provas que se pretendia produzir, não houve qualquer pedido de perícia, quanto também por não haver necessidade de provas testemunhais, eis que a questão é meramente de direito, com cunho material.

Prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.o 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “SE O PROCESSO SE ENCONTRA APTO A SEU JULGAMENTO NÃO É DIREITO, MAS, SIM DEVER DO MAGISTRADO JULGÁ-LO, DE IMEDIATO, INDEFERINDO AS PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS QUE EM NADA ACRESÇAM PARA O SEU DESATE.”

É cediço que havendo requerimento de produção de prova, cabe ao juiz analisar a sua pertinência, devendo fundamentar a decisão que não acolher o pleito.
Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o magistrado, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, pode julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Ressalta-se, que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto,
o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois
, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

[...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.
[...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015) (destaquei)

Igualmente é o entendimento deste Tribunal:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR – NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA – DESPROVIMENTO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
(...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (destaquei)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o princípio da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC).

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado “a quo”.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERSERRA – COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA SERRA
, em face da sentença que, nos
autos no 11230-96.2013.8.11.0000 – AÇÃO MONITÓRIA
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios e
PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação Monitória apenas em relação à ré
COOPERSERRA – COOPERATIVA DOS PRODUTORES RUAIS DA SERRA
, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial e determinando o prosseguimento do processo na forma prevista no artigo 702, § 8o do CPC, no importe de R$ 74.989,87 (setenta e quatro mil e novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o vencimento do título, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da primeira apresentação do aludido título para pagamento. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

No que tange à questão submetida a este e. Tribunal cinge, a saber, quanto à regularidade da cártula, que é objeto da ação monitória.

Pois bem
.

A ação monitoria é alicerçada em cheque prescrito.

Assim, à luz do artigo 700 do CPC e da Súmula n. 299 do STJ, perfeitamente hábil a ser utilizado, eis que se trata de título sem eficácia executiva, ressaltando a ausência de vício formal capaz de gerar sua invalidação.

Ademais, não há qualquer necessidade de comprovação da “causa debendi”, não se sustentando, portanto, a tese de que não há outros documentos que comprovem a relação negocial, eis que basta o título de crédito prescrito, que se reveste de certeza e liquidez.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PROVA DA "CAUSA DEBENDI" - DESNECESSIDADE - CERTEZA E LIQUIDEZ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR - CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Faz-se, prescindível, no bojo de ação monitória, a produção de prova acerca da origem do crédito lançado em cheque que instrui a inicial, eis que, consoante pacífica jurisprudência, a apresentação do título de crédito prescrito, junto à peça vestibular revela-se suficiente à demonstração do direito autoral.

- Instruída a ação monitória com título executivo prescrito, incumbe ao réu, por força do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, de modo que, deixando de fazê-lo, há que se manter a improcedência dos embargos monitórios. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.032205-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/0019, publicação da súmula em 12/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO MONITÓRIO - PROVA ESCRITA - CHEQUE - POSSIBILIDADE - PROVA DA INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - ÔNUS DA PROVA - CORREÇÃO MONETÁRIA - EFETIVO PREJUÍZO - DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Para utilização do procedimento monitório, cabe ao autor apresentar prova escrita de crédito, independente da existência de força executiva, que represente obrigação de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 2. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, não se exige do autor a indicação da causa debendi, cabendo ao réu o ônus da prova quanto à inexistência do débito. 3. A correção monetária, tendo em vista seu objetivo de tão somente recompor as perdas inflacionárias do capital, deve incidir desde a data do efetivo prejuízo. 4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.083549-6/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/0019, publicação da súmula em 11/12/2019)”.

No que diz respeito ao pedido de redução da verba honorária, tenho que não merece guarida, uma vez que foram eles arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, portanto, dentro dos limites do artigo 85, § 2o do CPC, não havendo falar em necessidade de alteração, pois de acordo com a legalidade e com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença combatida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020